Tribunal: TCU
Processo: 023.869/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Maria Sincas Conte, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 14.431/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Ana Maria Sincas Conte (XXX.352.400-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS), em face do Acórdão 14431/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Ana Maria Sincas Conte (XXX.352.400-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito 1.7 "b", do Acórdão 14431/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS) de que a servidora aposentada é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação no 2003.71.00.057296-7 ajuizada junto à 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre (RS), o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.